Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725399-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ADELIA MARQUES DOURADO DE SA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto à petição de ID 77113911, pois relativa a processo distinto destes autos ou do processo originário, além de que eventuais medidas constritivas devem ser postuladas perante o Juízo de origem. Retornem os autos à COREC. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator